Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721866-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Tendo em vista o anterior trânsito em julgado do acórdão de ID 62414469, ocorrido na data de 26.8.2024 (ID 63311293), nada a prover quanto ao requerimento de ID 68033800. Retornem os autos ao arquivo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora